Tribunal: TCU
Processo: 044.459/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 260, §1o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de pensão militar de interesse de Adriana Kelle Mendes da Silva, Alcymene dos Santos Mendes Abreu e Joanna dos Santos Gonçalves; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de pensão militar de interesse de Maria de Lourdes Fiorese Rodrigues; Nair Rodrigues de Oliveira e Teresa Atti; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos ora considerados ilegais até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. suste os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência das interessadas; 9.4.2.2. emita novos atos, livres das irregularidades ora apontadas, e os submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.